Tribunal: TJMT
Processo: 1057582-68.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057582-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO - CPF: 871.468.271-00 (APELADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - C
ONCURSO PÚBLICO – AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO - EXCLUSÃO DO CERTAME NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO –
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A exclusão de candidatos na fase de investigação social de concursos públicos deve estar restrita aos critérios previstos no edital e fundamentar-se em elementos objetivamente comprovados.

2.

A Administração Pública deve observar o princípio da vinculação ao edital, não é permitida uma interpretação extensiva do edital, principalmente se tal interpretação resultar em prejuízo ao candidato.

3.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, “
O candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva”
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 54290/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/08/2023, DJe 25/08/2023).

4.

Essa orientação foi consolidada pelo STF, em repercussão geral (Tema 22),
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

5.

Sentença mantida em reexame necessário. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto por
VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MM. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos do Mandado de Segurança n. 1057582-68.2019.8.11.0041, que concedeu a ordem vindicada para o fim de determinar à autoridade coatora que retifique o resultado da investigação social, considerando o impetrante como “recomendado”, seguindo-se as demais etapas.

Em breve síntese, a parte apelante relata que o impetrante foi reprovado na fase de investigação social do concurso por “faltar com a verdade no questionário de informações pessoais, procurando induzir a erro a investigação social, contrariando o termo de compromisso firmado no próprio caderno”.

Afirma que o candidato foi eliminado por responder a processo criminal, por prestar declarações falsas e omitir informações relevantes no questionário de informações pessoais.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença proferida nos autos de origem, denegando-se a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pela manutenção da sentença – id. 181709200-.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção– id. 248100191 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório,

cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO
contra sentença que
concedeu a ordem vindicada para o fim de determinar à autoridade coatora que retifique o resultado da investigação social, considerando o impetrante como “recomendado”, seguindo-se as demais etapas.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO impetrou o presente Mandado de Segurança contra suposto ato coator praticado pela SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE MATO GROSSO, em razão da sua eliminação na fase de investigação social do certame para preenchimento de uma das vagas oferecidas para Agente de Segurança Socioeducativo Masculino, do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018/ SEJUDH de 01 de agosto de 2018.

O juízo
a quo
concedeu a segurança, com o seguinte fundamento:

“Assim sendo, é possível observar que os procedimentos criminais que o impetrante respondeu se referem a um mesmo procedimento, ou seja, se referem ao mesmo fato, pois a Medida Protetiva que tramitou com o número 1701-84.2012.8.11.0004 é fruto do boletim de ocorrência que deu ensejo ao Inquérito Policial n. 3647-91.2012.8.11.0004, procedimento administrativo arquivado em 27 de março de 2014, ID 26836787, ou seja, além de ser inquérito policial, o mesmo ao tempo em que as informações foram prestadas já havia sido arquivado, visto que a certidão criminal existente no ID 26836785 informa a inexistência de processos criminais em andamento em desfavor do impetrante até a data de dezembro de 2019.

Portanto, em que pese a existência de procedimento especiais para a admissão de servidores, em que a natureza das atribuições assim o exigirem, as motivações para se eliminação devem atender aos dispostos no certame e nas leis vigentes, principalmente a presunção da inocência:

(...)

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA VINDICADA e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para determinar que o impetrado admita VAINER ORMINDO PEIXOTO FILHO como recomendado na quinta fase, investigação social, seguindo-se as demais etapas..”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao prosseguimento no concurso público com a anulação do ato de exclusão na fase de investigação do social.

Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Da analise dos autos, verifica-se que após a aprovação em todas as etapas do concurso público, o apelado obteve como resultado final da investigação social a classificação de “não recomendado”, sob a justificativa de que

“o candidato deixou de observar as orientações para preenchimento do FIC, “faltou com a verdade quando negou informação relevante ao ser legalmente instado a fazer, deixando de atender obrigação imposta a todos os participantes do concurso, enquadrando no presente caso o que reza o item 14.2 do edital”.

Em recurso administrativo, o apelado argumentou que não respondeu processo criminal e tampouco sofreu qualquer tipo de pena, de modo que não poderia haver qualquer óbice à sua classificação.

Pois bem.

Consta da Ficha de Informações Confidenciais juntada no id. 181707798 as seguintes perguntas:

“(...)

1.25 Responde ou respondeu processo criminal? Foi condenado, Inocentado, em andamento, detalhe:

1.26 Já cumpriu ou cumpre pena imposta pelo Estado por ter cometido qualquer tipo de infração penal? Sim ( ) Não ( ). Se sim, detalhe (Pena, tempo de reclusão, tempo de serviços prestados, instituição socioeducativa, penitenciaria, multa, motivo, local, data, etc.):

(...)”

As perguntas supramencionadas foram claras ao questionar se o candidato respondeu a processo criminal, se foi condenado e se já cumpriu pena imposta pelo estado, nada mencionam sobre inquérito policial.

É cediço que o inquérito policial tem por finalidade subsidiar o oferecimento da denúncia ou da queixa, e é classificado como peça de natureza administrativa. A ação penal é o momento posterior, é procedimento judicial deflagrado pelo titular da ação quando há indícios de autoria e materialidade, em que julgador poderá declarar procedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, impor condenação ao autor da infração penal.

Desta forma, o apelado respondeu de acordo com as questões formuladas e dentro do escopo do que foi solicitado pelo questionário, pois conforme comprovado nos autos, os procedimentos indicados pela banca examinadora se tratam de inquéritos que foram arquivados, e, portanto, não teve contra si processo criminal.

É certo que o princípio da vinculação ao edital deriva dos princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade. Isso significa que o edital, como norma reguladora, está subordinado à lei e à Constituição e deve ser seguido de forma obrigatória tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos. A Administração deve agir de forma previsível e restrita conforme os princípios e normas do ordenamento jurídico. Desta forma, não é permitida uma interpretação extensiva do edital, principalmente se tal interpretação resultar em prejuízo ao candidato.

Assim, considerando que o apelado respondeu de acordo com o questionamento apresentado, não há que se falar em omissão da verdade e ausência de idoneidade moral.

Ademais, ainda que houvesse inquérito ou ação penal em desfavor do apelado,

o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que
"a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação"
( AgRg no RMS 39.580/PE).

Assim,
tendo em vista a aprovação do candidato em todas as fases do concurso, a comprovação de que não respondeu processo criminal, e, portanto, não omitiu informações solicitadas, bem como diante da ausência de qualquer prova do Estado que demonstrasse a inidoneidade do Apelante para o exercício do cargo e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença em reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024